Tribunal: STF
Processo: RE 1508604
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



     “Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança. Coletivo Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP. Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário. Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC. Decisão mantida Recurso não provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9). 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência desta Suprema Corte no RE 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 1119 (eDOC 57).



    A 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, na oportunidade do juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 60, p. 9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE READEQUAÇÃO Execução de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Tema nº 1.119, do Eg. STF V. acórdão que manteve a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Desnecessidade de readequação do julgado, visto que a tese paradigma fixada no Tema nº 1.119/STF foi observada Manutenção do julgado.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 61).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que a controvérsia em exame já foi analisada por esta Corte, no âmbito da sistemática da repercussão geral, Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente